Tribunal: TJDFT
Processo: 0731830-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Real Expresso Limitada contra sentenças proferidas pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos embargos à execução opostos por Pinus Empreendimentos S/C Ltda. e Real Encomendas e Cargas Ltda. –EPP, julgou procedente o pedido das embargantes nos seguintes termos: (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado nos embargos e, diante da inexistência de certeza e exigibilidade do crédito, declaro nula a execução, com fundamento no art. 803, I, do Código de Processo Civil, JULGANDO-A EXTINTA, com fundamento no art. 924, III, do Código de Processo Civil. Devido à sucumbência, condeno a parte embargada em custas e honorários, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da execução, nos termos dos artigos 82, § 2o e 85, § 2o, todos do Código de Processo Civil, ante a baixa complexidade da demanda e da inexistência de incursão na fase de produção probatória. (...) (Id 21292359, p. 4). A sentença que considerou a iliquidez do título que aparelha a ação de execução n. 0045217-43.2013.8.07.0001 foi proferida com os seguintes fundamentos: O feito comporta julgamento antecipado, uma vez que desnecessária a dilação probatória, sendo suficientes as provas documentais já carreadas para o deslinde da causa, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. A causa gira em torno do valor do bem gravado com alienação fiduciária em garantia, cuja propriedade foi consolidada em favor do exequente/embargado. Embora a discussão aparente ser meramente excesso na execução, destaco que a questão tem pertinência ao próprio mérito da execução, atinente à existência, ou não, de liquidez no título executivo que lastreia o processo executivo. O embargado sustenta, em sua impugnação, que o valor usado para desconto do saldo devedor foi o valor venal do imóvel, tal como constante da documentação referente ao IPTU. Compulsando os autos, entretanto, verifico que ao ID 47602640 - Pág. 25-26 consta a seguinte cláusula: 5.14. Se não se verificar a venda extrajudicial das quotas sociais referidas no curso do segundo período, decorrendo in albis o prazo de noventa dias que lhe corresponde, o CREDOR poderá valer-se do procedimento estabelecido nos artigos 26 e seguintes da Lei no 9514/97 a fim de excutir a garantia parcial consistente na alienação fiduciária do imóvel Lote no 25, da CH-2 do SHI/SUL, Brasília. Distrito Federal, matrícula no42373, livro 2, Primeiro Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, considerando para esse fim o valor de R$8.000.000,00 (oito milhões de reais) atribuído à coisa imóvel pelos próprios alienantes do bem, com a expressa anuência dos DEVEDORES, o qual deverá ser corrigido monetariamente a partir desta data, nos termos previstos na cláusula Décima Quinta. [...] 5.17. Ressalve-se que, se a qualquer tempo a excussão do aludido bem imóvel atingir valor maior do que aquele que os alienantes conferiram à coisa, a diferença a maior obtida será imediatamente comunicada pelo CREDOR ao juízo da execução e abaterá o saldo devedor que nela estiver sendo exigido; Veja-se que a indicação do valor do bem gravado com a garantia atende ao disposto no art. 24, VI, da Lei no 9.514/97. A indicação do valor, feita por livre manifestação das partes, e convencionada sem qualquer tipo de vício, é vinculante perante os participantes da escritura, de modo que não pode haver invocação de valor menor por ocasião da consolidação da propriedade. Vale destacar, no ponto, que a própria lei prevê que, caso o valor convencionado seja inferior ao verificado pelo órgão competente como base de cálculo para apuração do ITBI, será este último – o maior valor, portanto – o mínimo para venda do imóvel: Art. 24 [omissis] Parágrafo único. Caso o valor do imóvel convencionado pelas partes nos termos do inciso VI do caput deste artigo seja inferior ao utilizado pelo órgão competente como base de cálculo para a apuração do imposto sobre transmissão inter vivos, exigível por força da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, este último será o valor mínimo para efeito de venda do imóvel no primeiro leilão. Veja-se, portanto que a autorização legal para consideração do valor apurado pelo órgão encarregado da administração tributária é dependente da verificação de menor valor que o pactuado. No caso dos autos, havendo livre estipulação de valor, a parte embargada não poderia considerar, para desconto do saldo devedor, montante unilateralmente arbitrado, de modo que a execução em causa padece de liquidez. (...) Foram opostos embargos de declaração pelas embargantes (Id 21292362) e pela embargada (Id 21292369) que foram resolvidos na sentença catalogada no Id 21292394, na qual houve retificação do julgado anterior, conforme abaixo: Por essas razões, REJEITO os embargos de declaração opostos por REAL EXPRESSO LTDA. e ACOLHO os embargos de declaração opostos por PINUS EMPREENDIMENTOS LTDA e REAL ENCOMENDAS E CARGAS, para que: a) onde se lê, na sentença, “PINUS EMPREENDIMENTOS LTDA., qualificado, ajuizou embargos à execução proposta em seu desfavor por REAL ENCOMENDAS E CARGAS LTDA., parte também qualificada [...]” (ID 63246227 - Pág. 1), Leia-se: “PINUS EMPREENDIMENTOS LTDA e REAL ENCOMENDAS E CARGAS, qualificados, ajuizaram embargos à execução proposta em seu desfavor por REAL EXPRESSO LTDA.”; b) onde se lê, na sentença, “Devido à sucumbência, condeno a parte embargada em custas e honorários, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da execução, nos termos dos artigos 82, § 2o e 85, § 2o, todos do Código de Processo Civil, ante a baixa complexidade da demanda e da inexistência de incursão na fase de produção probatória.” (ID 63246227 - Pág. 3), Leia-se: “Devido à sucumbência, condeno a parte embargada em custas e honorários, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da execução, referente aos embargos à execução, e também 10% (dez por cento) do valor atualizado da execução, referente à ação executiva principal, nos termos dos artigos 82, § 2o e 85, § 2o, todos do Código de Processo Civil, ante a baixa complexidade da demanda e da inexistência de incursão na fase de produção probatória.” (...) A embargada, Real Expresso Limitada, interpôs apelação e, em razões recursais (Id 21292399), sustentou, em suma, a liquidez do título exequendo e incorreção da sentença na fixação dos honorários advocatícios de sucumbência. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso “para o fim de reformar a sentença e julgar improcedentes os Embargos à Execução, tanto na parte que toca à nulidade da execução, como na parte que toca ao suposto excesso, determinando-se o regular prosseguimento da execução, ou, alternativamente, conhecer e prover o recurso pelo menos para o fim de reduzir a verba honorária para os 10% fixados inicialmente na sentença que acolheu os embargos de devedor”. Preparo recolhido (Id 21292401). Contrarrazões apresentadas pelas embargantes (Id 21292407) requerendo, inicialmente, o não conhecimento do recurso por inovação recursal e, no mérito, seu desprovimento. Manifestação da apelante quanto à preliminar de não conhecimento (Id 21292407). Ao Id 25216784, Pinus Empreendimentos S/C Ltda. e Real Encomendas e Cargas Ltda. – EPP comunicaram a revogação de poderes do antigo patrono, Dr. Carlos Eduardo de Souza Felix, e juntaram procuração outorgada aos novéis advogados contratados, bem como requereram que as publicações ocorram em nome desses patronos, sob pena de nulidade. Na sequência, o advogado destituído do mandato por Pinus Empreendimentos S/C Ltda. e Real Encomendas e Cargas Ltda. – EPP, Dr. Carlos Eduardo de Souza Felix, juntou, no Id 25353841, petição acompanhada de documentos catalogados nos Ids 25353846 a 25353853, o que fez ao intento, segundo afirmou, de preservar seus direitos pela atuação profissional que desenvolveu até o momento em que teve ciência da comunicação de revogação do mandato que antes lhe fora conferido. As partes litigantes Real Expresso Ltda., Pinus Empreendimentos S/C Ltda. e Real Encomendas e Cargas Ltda. – EPP, requerem, na petição de Id 25860172, a suspensão do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias úteis, com fulcro no art. 313, II, do CPC, de modo a viabilizar acordo que ponha fim à demanda. Em petição inserida no Id 25943643, o advogado Dr. Carlos Eduardo de Souza Felix, em “razão da notícia de tratativas de acordo e interesse pessoal deste advogado no deslinde da causa, requer, ainda, mui respeitosamente, a inclusão deste causídico como interessado no sistema processual para ciência da movimentação e publicações”. As partes se opuseram à admissão do advogado requerente como terceiro interessado e pleitearam o indeferimento de seu pedido (Ids 26005776 e 26011984). Na decisão catalogada no Id 26057452, esta Relatoria indeferiu a intervenção do advogado, Dr. Carlos Augusto de Souza Félix, como terceiro, neste recurso. Ressaltou que a negativa não obsta a entabulação, pelo causídico, de acordo com a apelante no que diz respeito aos honorários de sucumbência fixados na sentença e a ele devidos. Deixou evidenciada a faculdade de exercício do direito de ação, pelo que possível a propositura de demanda cabível e adequada à proteção de seus interesses. O procedimento recursal teve andamento suspenso pelo prazo de 30 (trinta) dias úteis para que os litigantes e advogados pudessem avançar nas tratativas do anunciado acordo que encerraria o litígio. A Massa Falida de Brasília Motors Ltda., representada pelo administrador judicial, requereu sua habilitação no processo com a finalidade de acompanhar o desfecho da demanda, porque um dos sócios da parte requerida integra o quadro societário da sociedade empresária falida, porque alegado o encerramento irregular de suas atividades e diante da possibilidade de ser desconsiderada sua personalidade jurídica (Ids 26497287 e 26497286). O pedido foi indeferido na decisão de Id 26811522. Novo pedido de suspensão da marcha processual foi deferido em decisão de Id 27423629. As partes litigantes, Real Expresso Limitada (“Real Expresso”), Pinus Empreendimentos S/C Ltda. (“Pinus”) e Real Encomendas e Cargas Ltda. – EPP (“Real Encomendas”), apresentaram acordo extrajudicial entre elas celebrado e requerem sua homologação para “para por (sic) fim exclusivamente aos Embargos à Execução, ora em grau de apelação, de sorte a permitir que a Execução volte a tramitar, porém, no valor convencionado pelas partes” (Id 29014287). Disseram ter notificado o advogado Carlos Eduardo de Souza Félix para participar do acordo, mas houve recusa. O advogado Carlos Eduardo de Souza Félix apresentou petição (Id 29154272), assim como a Massa Falida de Brasília Motors Ltda. (Id 29430682). A apelante apresentou manifestação quanto às petições acima no Id 29488551. É o relato do necessário. Decido. As partes, apelante e apeladas, requererem a homologação de acordo extrajudicial (Id 29014287, pp. 3-6) que celebraram com a finalidade de: (a) reduzir o valor da execução de R$ 74.514.286,75 para R$ 70.571.137,40, considerada a data da execução (31/10/2013) e (b) substituir a sentença recorrida no capítulo em que estabelece condenação ao pagamento de honorários de sucumbência fixados nos embargos à execução para a execução. Consignaram que “a recusa do antigo advogado das executadas/embargadas e aqui apeladas, Pinus Empreendimentos S/C Ltda. (“Pinus”) e Real Encomendas e Cargas Ltda. – EPP (“Real Encomendas”) de participar do acordo – embora notificado para tal fim -, e tendo em vista que o mesmo não é parte do processo, nada têm a dispor sobre ele ou eventuais direitos dele, que terão de ser tratados em ação própria, se for o caso”. Pois bem. Ao exame do acordo apresentado para homologação, mister tecer algumas considerações. Prevê o Código Civil a possibilidade de as partes terminarem o litígio mediante concessões mútuas (art. 840). Entretanto, surpreendentemente, nenhum interesse revelam as partes acordantes em pôr fim ao litígio em que se envolveram, visto que expressamente declaram que a demanda executiva deverá prosseguir, conquanto declarada extinta por ausência de certeza e exigibilidade do crédito. Querem, de forma inusitada, por fim a controvérsia já solucionada em provimento judicial de mérito, uma vez que o acordo trazido a homologação visa única e exclusivamente à modificação da sentença proferida em embargos à execução opostos ao procedimento executivo, como deixa evidente o instrumento intitulado Transação para por fim aos Embargos à Execução (Id 29014287). De forma hábil, mas transversa, atuam para reformar o julgado prolatado nos embargos à execução e afastar seus efeitos, assim restabelecendo o conflito de interesses consubstanciado no feito executivo, o qual, como dito, foi extinto pela sentença proferida nos embargos. Não só. Além disso, clareza solar há no interesse de afastar a condenação imposta pelo julgador monocrático ao pagamento da verba honorária de sucumbência fixada na sentença de mérito que acolheu os embargos à execução opostos pela empresa embargante e extinguiu a execução. Ora, tal disposição contraria interesse patrimonial do causídico credor dos honorários sucumbenciais, pelo que certamente tem potencialidade para a ele impor prejuízo, visto que deve ser remunerado também com a verba de sucumbência pelos serviços profissionais que prestou até a revogação do mandato (Id 25216784), o que afronta a norma expressa no art. 22 da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB) e no art. 85, § 14 do CPC: Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. Recordo advertência feita em decisão anterior de que a destituição do causídico, eficaz desde que notificado da destituição do mandato e da constituição de novos patronos, dele não retira direito a honorários sucumbenciais arbitrados na sentença e dos quais, como único patrono até o momento da destituição (Id 21291988), não pode ser destituído por acordo que venha a entabular, com quem quer que seja, a exequente/embargada, a empresa Real Expresso Ltda, sucumbente na demanda. Inaceitável, nos termos do ordenamento jurídico nacional, que o acordo celebrado entre as partes, retire direito de terceiro não acordante. Enfim, sendo inequívoco que o acordo celebrado entre as partes não visa a pôr fim a lide instaurada em juízo e nas quais sejam partes como sujeitos processuais, mas ressuscitar a demanda executiva extinta pela sentença proferida nos embargos à execução, assim nulificando seus efeitos, inevitável concluir que o negócio jurídico que firmaram em nada expressa autocomposição. Ocorre que tal proceder não atende à exigência de que devem os litigantes agir com boa-fé e cooperação em respeito ao propósito de alcançar, em tempo razoável, solução integral do mérito. Anoto, por fim, que o estímulo criado pelo estatuto processual à adoção de métodos de solução consensual de conflitos (art. 3o, § 3o) não admite desvirtuamento para permitir que os litigantes, ao invés de por fim à lide, subvertam a ordem jurídica para prosseguir com demandas em que consubstanciados conflitos judiciais, especialmente quando o façam, sob a roupagem diversa, com grave potencialidade de ensejar prejuízo a terceiro. Pelas razões expostas, deixo de homologar o acordo intitulado Transação para por fim aos Embargos à Execução, com o que indefiro o pedido formulado em petição de Id 29014287. Intime-se a apelante para, no prazo de 15 dias úteis, dizer se permanece o interesse no julgamento da apelação de Id 21292399. Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora